Tribunal: STF
Processo: RE 1303460
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 4, fl. 32):
    “SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - VENCIMENTOS - CONVERSÃO EM URV DOS VALORES FIXADOS EM CRUZEIRO REAL - NECESSIDADE APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94 - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 
    PRESCRIÇÃO - DISCUSSÃO SOBRE O “QUANTUM” DOS VENCIMENTOS DEVIDOS EM RAZÃO DA CONVERSÃO PRETENDIDA - FUNDO DO DIREITO NÃO ATINGIDO SÚMULA 85 DO S.T.J”
    No apelo extremo (Vol. 4, fl. 40), alega-se, com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, que o acórdão recorrido violou os arts. 5º; 25; 26; 37, X e XIII; 39, § 1º; 97; 165; 169, §1º, I e II; 100, §12; e 102, II, da Constituição Federal, bem como as teses fixadas no Tema 5 (RE 561.831/RN) e no Tema 810 (RE 870.947). 
    Em suma, o Estado argumenta que (a) o acórdão recorrido, por via transversa, declarou a inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, na redação a ele atribuída pela Lei n. 11.960/09; (b) “o Estado de São Paulo, [...], não editou lei com escopo de disciplinar a conversão do padrão remuneratório dos servidores de Cruzeiros Reais para URV”, já que apenas “determinou fossem observados os critérios previstos na Lei nº 8.880/94” (Vol. 4, fl. 48); (c) “[...] a carreira da autora já foi reestruturada, pelo que não há o que se falar em direito de percepção ao índice após a edição da lei que trouxe a reestruturação da carreira” (Vol. 4, fl. 49); (d) “no âmbito do Estado de São Paulo, a Administração Pública do Poder Executivo, Direta e Indireta, assim como no Poder Executivo Federal, realiza os pagamentos no 4° ou 5° dia útil do mês seguinte ao trabalhado”, razão pela qual não existe qualquer reposição de diferenças a ser feita aos seus servidores (Vol. 4, fl. 51); (e) quanto à correção monetária, deve ser aplicada a TR.
    Em 13 de janeiro de 2021, o Ministro Presidente desta CORTE determinou a devolução deste processo à origem, a fim de que se observasse a decisão do SUPREMO no julgamento do RE 968.574 (Tema 913). 
    Submetidos os autos a nova apreciação, a Presidência do Tribunal de origem, todavia, entendeu não ser o caso de aplicação do referido tema (Vol. 8). 
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Por outro lado, eis os fundamentos do acórdão recorrido para condenar a ré a converter os vencimentos da autora em URV a partir de 1º de março de 1994, nos termos da Lei 8.880/1994 (fls. 33-36, Vol. 4):
    “Com efeito, a Lei nº 8.880/94, observada a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, instituiu a Unidade Real de Valor, mecanismo de transposição de uma moeda desvalorizada (cruzeiro real) para outra estável (real). 
    E como não poderia deixar de ser, estabeleceu o critério de conversão para URV do salário mínimo, de todos os salários, vencimentos e soldos, do serviço público e da iniciativa privada, assim como dos benefícios mantidos pela Previdência Social (arts. 18 e 22), regra de observância compulsória por todos, inclusive Estados e Municípios, que não traduziu recálculo nem majoração de vencimentos, assim não interferindo com a esfera de autonomia dos demais entes federados, mas repita-se, mera regra de conversão, que só poderia partir da União, pois etapa necessária na implantação de novo sistema monetário. 
    Esta, aliás, a posição da Suprema Corte, de que é exemplo acórdão proferido no julgamento do RE 291.188, relator o eminente Ministro Sepúlveda Pertence, assim ementado:
    [...]
    De outra parte, não é demasia registrar que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que “Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas” (Recurso Especial nº 1.101.726-SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura). 
    E a propósito do que consta da sentença, não há nenhuma evidência de que a Lei Complementar nº 836/97 ou qualquer outra tenha promovido na carreira da autora reestruturação remuneratória que tenha absorvido perda decorrente da incorreta conversão em URV dos respectivos vencimentos. 
    Mas não é caso de acolher o índice de 11,98%, pacificado na Colenda Corte Superior que só se aplica no âmbito dos Servidores Públicos Federais do Poder Judiciário, do Legislativo e do Ministério Público, cujos vencimentos estão submetidos à norma do art. 168 da Constituição Federal” (Ag Rg no Recurso Especial nº 782.297-RN, relator o Ministro Felix Fischer). 
    Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para julgar procedente a ação, condenada a ré a converter os vencimentos da autora em URV a partir de 1º de março de 1994, e a pagar-lhe as diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária desde o vencimento de cada parcela pela Tabela Prática desta Corte e juros moratórios a contar da citação, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09.”
    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 561.836-RG (Tema 5, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 10/2/2014), fixou a seguinte tese: 
    “I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.”
    Veja-se a ementa do jugado: 
    “EMENTA: 
    1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 
    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 
    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 
    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 
    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 
    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 
    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
    8) Inconstitucionalidade.
    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” 
    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
    Nesse sentido: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 
    1. A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos servidores pertencentes a todos os entes federados deveria ser convertida em a Unidade Real de Valor – URV. 
    2. Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se trata de recomposição e não de aumento de vencimentos (RE 291.188). 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 701.853-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 71/10/2015) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que, ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Concluiu, assim, que qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV, relativa à remuneração de seus servidores de forma incompatível com a prevista na Lei 8.880/1994, será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (RE 1.139.869-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/6/2020)
    De outro lado, no julgamento do ARE 968.574-RG (Tema 913, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 12/9/2016), o Plenário do STF decidiu que não tem repercussão geral, em razão de sua natureza infraconstitucional, a controvérsia “relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV”. 
    Eis a ementa do julgado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 
    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608- RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 
    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015”.” 
    No que diz respeito à ocorrência ou não de eventuais prejuízos financeiros sofridos pela recorrida, a análise da pretensão recursal demandaria a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    Nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 561.836- RG/RN – QUESTÃO RELATIVA À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO, CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279 – VERIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL REESTUTURAÇÃO DA CARREIRA, EM ORDEM A SE DETERMINAR O TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉREQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 968.574-RG/MT, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.089.309-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/6/2019)
    Por outro lado, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
    O Juízo de origem observou a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente